Tribunal: TJPA
Processo: 0803231-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803231-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SAMANTA DE PAULA MORAES GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0803231-64.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO AZEVEDO TRINDADE)

AGRAVADO: SAMANTA DE PAULA MORAES GOMES
(ADVOGADA GREICE COSTA VIEIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E EXAME NÃO PREVISTOS NO ROL DA ANS. PACIENTE COM CÂNCER METASTÁTICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral ajuizada por Samanta de Paula Moraes Gomes, determinou o fornecimento do medicamento Votrient 400mg (Pazopanibe) e a autorização do exame PET/CT no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. A agravante sustentou ausência de cobertura obrigatória dos procedimentos pelo rol da ANS e ausência de urgência, pleiteando a suspensão da decisão e, no mérito, sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial que obriga a operadora de plano de saúde a fornecer medicamento e exame não previstos no rol da ANS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência majoritária admite a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS quando prescritos por profissional habilitado e comprovada sua eficácia com base em evidências científicas, especialmente após a entrada em vigor da Lei nº 14.454/2022.

4.

O fornecimento de medicamentos e exames para tratamento oncológico prescrito por médico assistente, diante de neoplasia maligna com metástase, atende aos requisitos da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável à saúde da paciente.

5.

A recusa da operadora em autorizar o exame PET/CT e fornecer o medicamento prescrito sem justificativa médica plausível afronta os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, além de representar prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

6.

A ponderação entre o direito patrimonial do plano de saúde e o direito à saúde e à vida da autora justifica a manutenção da medida judicial, sendo inadequado, nesse contexto, invocar o caráter taxativo do rol da ANS como fundamento absoluto para negar cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde deve custear medicamento e exame não incluídos no rol da ANS quando prescritos por médico assistente e comprovada sua necessidade para tratamento de doença grave. 2. A concessão de tutela de urgência em favor de paciente com câncer metastático é legítima diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o risco de dano irreversível à saúde. 3. É abusiva a negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, especialmente após a vigência da Lei nº 14.454/2022.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, I e VIII, e 84, § 3º; CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13 (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803231-64.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO AZEVEDO TRINDADE)

AGRAVADO: SAMANTA DE PAULA MORAES GOMES
(ADVOGADA GREICE COSTA VIEIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico
, visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Dano Moral,
ajuizada por Samanta de Paula Moraes Gomes (nº 0806428- 94.2025.8.14.0301) – deferiu “
o pedido de tutela antecipada para determinar o fornecimento do medicamento Votrient 400mg (pazopanibe), bem como a autorização para a realização do exame PET/CT, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$10.000,00, até o limite de R$100.000,00”.

Inconformada, sustenta o plano de saúde agravante, em apertada síntese, que a decisão recorrida impôs obrigação indevida, considerando que o exame PET/CT não possui cobertura obrigatória pelo plano de saúde, conforme a Diretriz de Utilização nº 60 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Alega que a ausência de cobertura para tais procedimentos não configura abuso contratual, pois está amparada pelo rol taxativo da ANS, além de que não haveria comprovação inequívoca da urgência do tratamento solicitado.

Argumenta, ainda, que o medicamento Votrient 400mg (Pazopanibe) está sendo entregue à requerida dentro do prazo regulamentar, e não há motivo para a alegação da autora.

Ao final, postula a concessão do efeito suspensivo ao agravo para suspender os

efeitos da decisão agravada, afastando a obrigação de fornecer o medicamento e autorizar o exame PET/CT.

No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau e afastar a determinação imposta à agravante.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803231-64.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO AZEVEDO TRINDADE)

AGRAVADO: SAMANTA DE PAULA MORAES GOMES (ADVOGADA GREICE COSTA VIEIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
cerne da controvérsia
é decidir se a operadora de plano de saúde deve ser compelida, em sede de tutela de urgência, a fornecer o medicamento Votrient (Pazopanibe) e a autorizar/realizar o exame PET/CT, em favor de beneficiária diagnosticada com neoplasia de tireoide metastática.

Conforme antecipado quando do indeferimento do efeito suspensivo, não vislumbro razões para prover o presente recurso, diante da ausência de flagrante ilegalidade na decisão agravada, apta a justificar a intervenção desta Corte.

Ilustrando o dito acima, reproduzo o
decisum
agravado:

“1- Defiro a Justiça Gratuita; 2- SAMANTA DE PAULA MORAES GOMES, qualificada nos autos, intenta AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/ pedido de TUTELA ANTECIPADA, em face de UNIMED BELÉM, também qualificada nos autos, mediante os seguintes argumentos: Que foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DE TIREOIDE COM METASTASE PULMOES, MADIASTINO, FIGADO E LINFONODOS CERVICAIS, conforme se depreende da análise dos exames e laudo médico anexados. Que em razão do estágio avançado da doença, o seu médico prescreveu o tratamento com VOTRIENT 400MG (PAZOPANIBE), já que os estudos mais avançados sobre a patologia assim os orienta, contudo, este fora negado pela Ré sem justo motivo; Que a Ré alegou a falta do medicamento; Que também precisa fazer o exame chamado PET/CT, o que vem sendo negado ou, para ser autorizado, são necessários vários recursos e pedidos junto à UNIMED para que haja aprovação; Requer então a concessão de tutela de urgência, a fim de que a parte Ré seja compelida a fornecer a medicação: Votrient 400mg (pazopanibe), bem como que a realizar os exames solicitados (inclusive o pet/ct), troca de medicações, consultas, internações, cirurgias e demais procedimentos, sem qualquer custo financeiro adicional à autora, salvo aqueles já determinados em contrato. É o breve relato. DECIDO. Entendo que a presente demanda deve ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da presença dos requisitos do art. 2° e 3°, do CDC. O CDC instituiu no Brasil o princípio da proteção e confiança do consumidor. Este princípio abrange dois aspectos: i) a proteção da confiança no vínculo contratual, que dará origem às normas do CDC, que procuram assegurar o equilíbrio do contrato de consumo, isto é, o equilíbrio das obrigações e deveres de cada parte, através da proibição do uso de cláusulas abusivas e de uma interpretação sempre pró-consumidor; ii) a proteção da confiança na prestação contratual, que dará origem às normas cogentes do CDC, que procuram garantir ao consumidor a adequação do produto ou serviço adquirido, assim como evitar riscos e prejuízos oriundos destes produtos e serviços. Na conformidade do disposto no art.300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 84, § 3º, também confere ao juiz o poder de antecipar os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final. Analisando a documentação carreada para o bojo dos autos bem pode se observar que a Autora comprovou estar necessitando do medicamento, exames e tratamentos prescritos pelo profissional que lhe acompanha, conforme documento de Id nº. 135836356, bem como que o caso é de urgência e que a troca de classe do medicamento não seria benéfica a paciente, podendo acarretar efeitos irreversíveis como a morte. Os documentos coligidos aos autos são suficientes para convencer o juízo da verossimilhança das alegações da Autora, bem como resta evidente que a recusa no fornecimento do medicamento prescrito, poderá trazer resultados prejudicais à sua vida, o que não se admite em função do bem constitucional que se pretende proteger.

O artigo 35-F, da Lei 9.656/98, estabelece: A assistência a que alude o artigo 1º desta lei, compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta lei e do contrato firmado entre as partes. O entendimento nos Tribunais Superiores, em que pese não ser pacífico, admite, em sua grande maioria de casos, ser abusiva a cláusula/determinação que exclui do plano de saúde o custeio de medicamentos, ante o imperativo constitucional de Saúde à toda população, sendo imprescindível a concessão da tutela para dar efetividade à prestação estatal no que pertine à proteção à saúde da pessoa, por estarem preenchidos todos os requisitos legais, especialmente o pressuposto negativo da irreversibilidade da medida. Deste modo presentes os requisitos para concessão da Tutela de Urgência. Diante disso, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada e determino que a parte Reclamada seja intimada para fornecer a Autora o medicamento Votrient 400mg (pazopanibe), bem como a autorizar/realizar os exames solicitados (inclusive o pet/ct), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da intimação desta decisão, sem qualquer custo financeiro adicional, pelo período que for necessário e prescrito pelo profissional que lhe assiste, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 3- Tratando-se de matéria relativa a direito consumerista, determino, desde já, a inversão do ônus da prova, na forma do art.6º, inciso VIII, do CDC”

Destarte, como se nota, o Juízo de primeiro grau expôs adequadamente os motivos que o levaram a deferir a antecipação provisória, sendo destacada, dentre outros pontos, a necessidade urgente do exame e medicamento indicados por médico especialista para o tratamento da paciente, ora agravada, o que evidência, por consequência, o risco de dano, na medida em que a moléstia que a acomete é capaz de limitar sua saúde e consequente qualidade de vida.

A propósito, é válido rememorar, aqui, que se cuida de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela, objetivando impor ao plano de saúde contratado o fornecimento do medicamento
“Votrient 400mg (Pazopanibe)”
e o exame
“Pet/CT”,
diante do seu quadro de saúde, assim sintetizado na petição inicial da ação:

"a Autora foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DE TIREOIDE COM METASTASE PULMOES, MADIASTINO, FIGADO E LINFONODOS CERVICAIS, conforme se depreende da análise dos exames e laudo médico juntados que comprovam a patologia. Diante de tal situação, rapidamente buscou auxílio médico a fim de iniciar seu tratamento, lutando por sua sobrevivência na Clínica Oncológica do Brasil – Unidade Doca. O referido médico, em razão do estágio avançado da doença, prescreveu à

sua paciente o tratamento com VOTRIENT 400MG (PAZOPANIBE), já que os estudos mais avançados sobre a patologia assim os orienta, e conforme atesta o laudo médico e solicitação da medicação em anexo. OCORRE QUE, A AUTORA FICOU SABENDO POR SEU MÉDICO, QUE SEU TRATAMENTO FOI NEGADO PELA UNIMED SEM JUSTO MOTIVO, CONFORME ABAIXO: (...) Ocorre que, a falta da medicação indicada pelo médico, qual seja: VOTRIENT 400MG (PAZOPANIBE), tem piorado o estado de saúde da paciente, inclusive, ocasionando metástase para outros órgãos, conforme exames em anexo. Além disso, vez ou outra a Autora precisa fazer o exame chamado PET/CT, o que vem sendo negado ou, para ser autorizado, são necessários vários recursos e pedidos junto à UNIMED para que haja aprovação, o que se torna um verdadeiro estresse!”

No caso, ainda que se admita haver um
periculum in mora
inverso, entendo que na ponderação entre o agravo ao direito patrimonial do plano de saúde agravante e ao direito à saúde da agravada, não há dúvidas que deve prevalecer o segundo.

Ressalto, inclusive, ser perfeitamente aplicável ao caso a Lei nº 14.454/2022, que modificou a Lei nº 9.656/98, colocando fim à discussão acerca do caráter do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS ao dispor que: a) este constitui referência básica para os planos de saúde (artigo 10, § 12); e b) em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente não previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano, desde que exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico (artigo 10, § 13, I), o que, ao menos por ora, parece ser o caso dos autos.

Nesse caminhar, filio-me ao entendimento de que, em casos desse jaez, é lícito às operadoras delimitarem as enfermidades objeto do plano de saúde, mas que tal permissão não se estende às opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente, sob pena de inadmissível risco ao consumidor.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/09/2025